Tribunal: TJMT
Processo: 0000658-31.2013.8.11.0052
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000658-31.2013.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR SCACCHETTI DE CASTRO - CPF: 307.523.238-65 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), UERVERSON JESUS OLIVEIRA - CPF: 026.201.041-06 (APELADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LEANDRO WILLIAN DESTO RIBEIRO - CPF: 003.751.301-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO(S):

UERVERSON JESUS OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - ACIDENTE DECORRENTE DE FIOS DE ALTA TENSÃO SOLTOS EM VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NEXO CAUSAL COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R
ejeita-se nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.

A concessionária de serviço público e fornecimento de energia elétrica tem o dever de prestar com regularidade e eficiência seu serviço, de modo que é sua a responsabilidade a manutenção e conservação das redes de energia elétrica, inclusive nas redes particulares.

Demonstrado nos autos que os fios de alta tensão estavam em via pública, sem nenhuma sinalização de advertência a fim de prevenir possíveis acidentes e que acabou por originar o ato ilícito, revela a negligencia da empresa de energia e o dever de indenizar.

O dano moral “in re ipsa” dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, há que ser reduzido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
c
ontra a sentença que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0000658-31.2013.8.11.0052 ajuizada por
UERVERSON JESUS OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15, para condenar a requerida ao pagamento do importe equivalente ao dano material comprovado nos autos, a ser devidamente atualizado a partir da data do ato ilícito e à compensação pelo dano moral, no valor de R$ 30.000,00, corrigido monetariamente pela variação do índice IPCA-E, a partir do sinistro, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da sentença.

Condenou a parte requerida ao pagamento das taxas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante suscita a nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/15.

No mérito, alega que um cabo condutor da rede elétrica rompeu-se, mas tal fato ocorreu em razão da conduta de terceiros, no caso, dos prestadores de serviço da Prefeitura do Município de Rio Branco/MT, que realizavam poda de árvores no local e deixaram cair um galho sobre a rede elétrica.

Assevera que
os danos não ocorreram em razão de falha na prestação de serviços da recorrente decorrente da falta de manutenção da rede elétrica, sob sua concessão, mas sim por culpa de terceiros.

Aduz que os
depoimentos das testemunhas comprovam que não houve tempo hábil para que os colabores da recorrente evitassem o acidente e por inferência lógica, que se os prestadores de serviço da Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT tivessem tomado a mínima cautela de sinalizar o local, poderiam ter evitado o acidente.

Defende a inexistência de dano moral, uma vez que não houve efetiva comprovação de que a conduta da recorrente tenha lesado o direito da personalidade do recorrido. Alternativamente, se mantida a sentença, postula pela redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja excluído o dano moral, ou alternativamente, seja reduzido o valor arbitrado.

Sem contrarrazões (ID
10327507
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, o apelante suscita nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/15.

Alega que “
Ao enfrentar, ou melhor não enfrentar, os argumentos de direito defensivos relativos à maneira como se deveria incidir a correção monetária e os juros de mora, falta fundamentação ao disposto sentencial, porque o juízo de piso não se pronunciou sobre as questões de direito apresentadas pelo requerido, apontando apenas que não sendo indicado um valor que fosse aceito como devido, estaria preclusa a discussão sobre a matéria.
” (ID 62466460).

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de ação de indenização por danos materiais e morais, sendo a sentença devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão.

Para fundamentar a sentença, o
julgador observou
o disposto no
artigo 489, §1o, e seus incisos, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando procedente a ação, ou seja, contrariando a pretensão da requerida/apelante, fundamentando adequadamente as razões de decidir.

Como se nota, a sentença se encontra devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“
[...]
2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal,
as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
(Tema 339/STF).
[...]
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018) (g.n.).

Logo,
rejeito
a prejudicial.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
UERVERSON JESUS OLIVEIRA

ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0000658-31.2013.8.11.0052

em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
aduzindo que em 24/04/2013, por volta das 17:20 horas, trafegava pela BR 170, sentido Rio Branco – Lambari D’Oeste, quando ao aproximar-se da Comunidade do Panorama, ao terminar de fazer a curva, deparou-se com um fio de alta tensão da requerida.

Esclareceu que, ao transitar em via pública, foi surpreendido por um fio energizado que “enroscou” em seu pescoço e no momento do acidente, os funcionários da requerida realizavam manutenção em rede de transmissão, contudo, não havia sinalização de segurança para alertar aos transeuntes do perigo do fio elétrico energizado.

Sustentou que, em razão do evento danoso, teve prejuízos de ordem material, como a danificação de sua motocicleta e despesas clínicas, bem como sofreu abalo psíquico de ordem extrapatrimonial.

Ao final, requereu a procedência da ação, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Na contestação (ID 103275070), a requerida arguiu ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu a ausência de obrigação de indenizar em razão da falta de nexo causal, bem como a culpa exclusiva de terceiros e da vítima.

Ao decidir, o magistrado Dr. Marcos André da Silva julgou procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, recorre a empresa requerida.

Pois bem
.

Da análise do feito, observa-se que em 24/04/2013, por volta das 17:00 horas, na BR 170 – sentido Rio Branco – Lambari D’Oeste/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pelo autor, conforme se vê do histórico do boletim de ocorrência de ID 103275069, que ora se transcreve:

“Essa GU PM foi acionada via 190 onde fomos informados que na Comunidade do Panorama teria ocorrido um acidente de transito. Deslocamos até o local onde foi constatada a veracidade do fato. Segundo a testemunha já qualificada no campo 07 funcionários da Prefeitura de Rio Branco teriam podado algumas árvores e um dos fios de energia teria caído no chão segundo o Secretário de Obras Jailton Lopes Pinheiro, o mesmo teria informado a rede Cemat sobre o ocorrido. A vítima nos informou que estava trafegando sentido Panorama Lambari D’Oeste quando deparou com fio de energia caído no chão e o mesmo veio a enrolar no pneu da sua motocicleta e teria enrolado também em seu pescoço vindo a derruba-lo no solo. A vítima foi socorrida pela ambulância de Rio Branco e posteriormente medicado pelo médico de plantão e liberado com escoriação no pescoço, nas costas e em um dos dedos da mão esquerda. Firam tiradas fotos das escoriações da vítima que segue em anexo. [...].”

Nestes termos, verifica-se que o mérito recursal cinge-se a perquirir se a concessionária ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente suportado pelo apelado, decorrente de enroscar em fio de energia de alta tensão solto na via pública.

Inicialmente, cumpre destacar que é fato incontroverso nos autos, que os fios de alta tensão estavam postos em via pública, sem nenhuma sinalização de advertência.

Dessa forma, sendo da apelante, na qualidade de Concessionária de Serviço Público, a responsabilidade pela manutenção e segurança de todos os componentes da rede de energia elétrica daquela localidade, deve ela responder pelos danos decorrentes da insegurança dos seus equipamentos, que oferecem risco seja a pessoas, animais, ou outros bens materiais.

Nesse contexto, ao contrário do defendido pela concessionária recorrente, forçoso reconhecer a incidência do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que estendeu às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, a obrigação de eficiência dos serviços, e a natureza objetiva da responsabilidade da demandada.

De igual modo, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, determina que as concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e a manter a continuidade quanto aos essenciais.

Ademais, da análise do conjunto probatório carreado aos autos, notadamente, pelo depoimento dos funcionários da empresa apelante, ouvidos como informantes, restou devidamente evidenciado a ausência de sinalização de advertência, existindo somente os fios estendidos no calçamento da via pública.

Nesse sentido, confira fragmento da sentença singular que assim consignou:

“[...]

Demais disso, a prova constituída em Juízo demonstra a clara configuração do nexo causal entre o dano ocorrido e a exposição do cabo de transmissão de energia elétrica, cuja responsabilidade de manutenção e conservação é atribuída à concessionária, que deve responder de forma objetiva pelos danos causados aos administrados, e que não há indícios robustos no sentido de inexistência do defeito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Vejamos:

O informante Amarildo Souza Vieira, funcionário da concessionária, relatou que foi comunicado por um agente da Prefeitura Municipal acerca da queda de um cabo de baixa tensão de uma Unidade Consumidora de Energia elétrica, que estava exposto em via pública na Comunidade Panorama, no Município de Rio Branco-MT. Informou que, cerca de 10 a 15 minutos após a referida comunicação, os funcionários da concessionária se deslocaram até o local para averiguar a situação relatada.

Ouvido na condição de informante, José Roberto da Vitória, funcionário da Concessionária, relatou que ele e seu companheiro de serviço foram informados acerca da queda de um cabo da rede de transmissão nas proximidades da Comunidade Panorama, Município de Rio Branco-MT. Declarou que o cabo da rede estava energizado. Também declarou que, pouco tempo depois de comparecerem ao local, antes de darem início aos procedimentos de sinalização de segurança e reparos, assistiram ao acidente do autor, tendo descrito detalhes que se assemelham à narrativa posta na inicial.

Também ouvido em Juízo, na condição de informante, José Carlos da Cruz, funcionário da concessionária, relatou que ele e seu companheiro de serviço foram acionados para atenderem uma ocorrência na Comunidade de Panorama, Município de Rio Branco-MT, referente a suposta queda e exposição de cabo de baixa tensão.

Relatou que, ao chegarem ao local, antes de dar início aos procedimentos de sinalização de segurança e reparos, assistiram o acidente do autor, que envolveu o cabo de baixa tensão de energia.”

(ID
103275072)

Outrossim, o autor/apelado relatou que estava se deslocando da cidade de Rio Branco-MT para a cidade Lambari D’Oeste-MT e no trajeto próximo à Comunidade Panorama, passando por uma curva, se deparou com um cabo de transmissão de energia elétrica nas mãos de Roberto, funcionário da apelante, sendo que tentou desacelerar a motocicleta e, com isso, derrapou, não impedindo que o cabo “enroscasse” em seu pescoço, momento em que caiu no chão e os funcionários da apelante, presentes no local (Roberto e José Carlos), lhe prestaram os primeiros socorros.

No caso em tela, diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, de fato, a apelante deixou de efetuar a sinalização de que fios de alta tensão encontravam-se em via pública a fim de prevenir possíveis acidentes.

Ressalta-se que os artigos 186 e 927 do Código Civil, assim dispõem:

"Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".

Desse modo, caracterizado o nexo causal entre a conduta desidiosa da apelante e o acidente suportado pelo apelado, é de se reconhecer a obrigação da concessionária de reparar os danos a que deu ensejo.

Ressalte-se que, quanto à alegação de excludente de responsabilidade, a concessionaria recorrente não logrou êxito em comprovar que acidente decorreu de suposto ato da Prefeitura de Rio Branco e do condutor da motocicleta, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu.

Aliás, consoante bem pontuado pelo d. magistrado
a quo “[...]
,
revela-se evidente a conduta ilícita da Concessionária de energia elétrica, que foi negligente ao não realizar a manutenção adequada do cabo de transmissão de energia que acabou originando o sinistro, bem como a ausência de sinalização de segurança visando a prevenção de possíveis acidentes como o ora em apresso, circunstâncias fáticas que afastam a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, e justifica o seu dever de indenizar”.

Nestes termos, confira-se o seguinte julgado:

“
[...] O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
.
”
(TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 5/2/2019) (g.n.).

Assim, diante do reconhecimento da culpa exclusiva da parte requerida/recorrente, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos.

No que diz respeito aos danos morais, a sentença também deve ser mantida, pois é sabido que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso, inegável que o acidente decorrido de ato ilícito, como ocorreu na hipótese dos autos, gerou tristeza e indignação da parte apelada, padecendo desassossegos íntimos que superam o conceito de mero dissabor, ou seja, trata-se do chamado dano moral “in re ipsa”, que decorre do próprio fato ofensivo, e dispensa a prova do efetivo prejuízo.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, considerando os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos. Ademais, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in casu.

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3.

É indevida a suspensão do fornecimento de água quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas pelo consumidor. Dano moral configurado.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001383-65.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No mais, mantem-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021